Tribunal: TJMT
Processo: 1044589-03.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044589-03.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DA SILVA - CPF: 704.633.281-91 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0006-04 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DE VENDA ANTIGA (CHARGEBACK). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição de pagamento à restituição em dobro de R$ 292,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de cinco débitos automáticos indevidos realizados em conta digital, sob a justificativa de contestação de uma venda ocorrida em 2018 (
chargeback
), cuja transação e origem da dívida não foram comprovadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da plataforma de pagamentos em relação ao procedimento de
chargeback
; (
ii
) a legalidade dos descontos efetuados em conta corrente sem comprovação da origem da dívida ou autorização do correntista; e (
iii
) a configuração e o quantum do dano moral decorrente da indisponibilidade financeira e falha no atendimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida pela Teoria da Asserção, sendo a administradora da conta digital pertinente para figurar no polo passivo quando lhe é atribuída a conduta de realizar descontos indevidos.

4. O desconto em conta corrente para pagamento de dívidas exige prévia e expressa autorização do correntista, conforme o art. 3º da Resolução BACEN nº 3.695/2009.

5. A ausência de prova documental idônea sobre a origem da dívida (ônus do art. 373, II, CPC) torna o débito ilícito, não sendo telas sistêmicas unilaterais suficientes para vincular o consumidor à transação contestada.

6. A restituição deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva e não decorre de engano justificável.

7. O desconto indevido que gera indisponibilidade financeira caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, agravado, no caso, pela frustração na tentativa de solução administrativa (desvio produtivo).

8. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos não providos.

Tese de julgamento: 1. A realização de descontos em conta digital, sob pretexto de contestação de venda (
chargeback
), sem a comprovação cabal da origem da dívida e da participação do correntista na transação, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 2. A apropriação indevida de valores em conta corrente, privando o consumidor de seus recursos, enseja dano moral de natureza
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14, art. 42, parágrafo único; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II; Lei nº 10.406/2002 (CC), art. 944; Resolução BACEN nº 3.695/2009, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 27/10/2015; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/10/2023; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1044589-03.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZE
A
GRANDE

Recorrente
: LUIZ ALBERTO DA SILVA; MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES
LTDA.

Recorrido
: MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES
LTDA.; LUIZ ALBERTO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIZ ALBERTO DA SILVA ajuizou reclamação em face de MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES
LTDA. Noticiou que: a) é titular de conta digital junto à requerida; b) nos dias 06 e 07 de novembro de 2025, foram realizados cinco débitos automáticos indevidos em sua conta, totalizando R$ 292,00; c) ao contatar o suporte, foi informado que os débitos se referiam à contestação de uma venda de uma geladeira ocorrida em 2018, transação que desconhece completamente; d) tentou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso, e registrou boletim de ocorrência. Requereu: a) a restituição em dobro do valor de R$ 292,00, totalizando R$ 584,00; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC; b) a defesa da requerida é contraditória
ao alegar
"trava bancária" mas os documentos indicam débito por "contestação por venda"; c) a requerida não comprovou a origem do débito nem a autorização para os descontos, não se desincumbindo de seu ônus probatório; d) os descontos foram indevidos e a falha na prestação do serviço, ao privar o autor de seus recursos, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) condenar a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 292,00; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

No
Recurso Inominado

i
nterposto
, a
parte reclamada
s
ustentou que: a) possui ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pelo procedimento de
chargeback
é da bandeira do cartão e do banco emissor; b) a venda contestada estava vinculada à conta do recorrido, e a cobrança do saldo negativo decorrente da contestação é legítima e contratualmente prevista; c) não houve ato ilícito, falha no serviço ou nexo causal para justificar as condenações; d) os fatos configuram mero aborrecimento e não dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

A parte reclamante também recorreu e em seu

Recurso Inominado

alegou
que: a) o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é ínfimo; b) o valor não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, especialmente considerando o poderio econômico da recorrida. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes. A parte reclamante pugnou pelo desprovimento do recurso da reclamada, reiterando a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral
in
re

ipsa
. A parte reclamada, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do recurso do reclamante, argumentando que a situação
não configura dano moral indenizável
e que a pretensão de majoração visa o enriquecimento ilícito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso concreto, o reclamante atribui à empresa recorrente, MERCADOPAGO.COM, a conduta de realizar débitos indevidos em sua conta digital (ID/PJe2 357710394). A petição inicial descreve uma relação jurídica direta com a instituição que administra a conta e efetuou os descontos.

Portanto, com base na Teoria da Asserção, a narrativa inicial é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da parte reclamada para figurar no polo passivo da demanda. A discussão acerca da responsabilidade pelo procedimento de
chargeback
e a eventual culpa de terceiro (bandeira do cartão) é matéria de mérito e como tal deve ser analisada.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3º da Resolução do Banco Central nº 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

No presente caso, o reclamante nega a existência da dívida que originou os descontos em sua conta. Em contrapartida, a reclamada sustenta que os débitos decorreram da contestação de uma venda de uma geladeira, supostamente realizada pelo autor em 2018.

Contudo, a empresa reclamada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem legítima da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC e da Súmula 50 desta Turma Recursal. As telas sistêmicas juntadas (ID/PJe2 357710857 e 357710860) são documentos unilaterais e insuficientes para demonstrar a efetiva participação do autor na transação contestada. Não foi apresentado o suposto anúncio, o comprovante de entrega do produto ou qualquer outro elemento que vincule o reclamante à referida venda.

Ademais, a narrativa da defesa mostrou-se contraditória, pois inicialmente mencionou a existência de uma "trava bancária" e, posteriormente, fundamentou a cobrança em uma contestação de venda, conforme bem observado na sentença. A conversa via WhatsApp (ID/PJe2 357710399) confirma que a justificativa dada ao consumidor foi a da contestação da venda, e não uma trava bancária.

Logo, a realização de débitos na conta do consumidor, sem a devida comprovação da origem da dívida e sem autorização específica, configura falha na prestação do serviço.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

No caso, a cobrança de uma dívida antiga, não comprovada, de forma automática e sem autorização específica do consumidor, configura conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva. A reclamada não demonstrou a ocorrência de engano justificável, limitando-se a apresentar uma defesa frágil e contraditória.

Dessa forma, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No caso, a apropriação indevida de valores da conta do reclamante, privando-o de seus recursos financeiros, é situação que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, passível de indenização. Além disso, a tentativa de solução administrativa restou frustrada, conforme demonstram as conversas de WhatsApp (ID/PJe2 357710399), o que evidencia o desvio produtivo do consumidor.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (desconto indevido de R$ 292,00 na conta do reclamante e a tentativa infrutífera de resolução administrativa), tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
de ambos os recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos,
condeno
ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por ser a parte reclamante beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 357710876),
observe-se
o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026